Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704953-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JUÍZO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO NÃO IMPUGNADA ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I – No incidente em exame, é patente que não há conflito positivo de competência entre os Juízos suscitados, mas mera insurgência da parte contra decisão proferida em cumprimento de sentença que lhe é movido e que deveria ter sido impugnada por meio de recurso cabível e tempestivo, art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento do conflito positivo de competência. II – A improcedência do agravo interno é manifesta, pois a agravante-suscitante insiste na admissibilidade de conflito positivo de competência que não tem qualquer embasamento legal, tratando-se de recurso totalmente protelatório. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III – Agravo interno desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 66, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o juízo recuperacional seria o único competente para a expropriação dos seus bens, uma vez que há recuperação judicial em vigor, e que tal condição deixou de ser observada pelo câmara julgadora, que não conheceu do conflito positivo de competência suscitado, permitindo, assim, “a transferência ao juízo da cível – da execução - a prática de atos que são exclusivos do juízo da recuperação em detrimento da competência universal dele”; b) artigo 1.012, do CPC, argumentando que sua recuperação judicial está em curso, porquanto a sentença extintiva foi atacada por recurso, ao qual foi concedido efeito suspensivo, ainda pendete de julgamento; c) artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput e § 3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, defendendo a competência do juízo da Vara de Recuperação Judicial para atos expropriatórios que recaiam sobre o seu patrimônio; d) artigo 1.021, § 4o, do CPC, porquanto a multa imposta veio desacompanhada da necessária fundamentação. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID. 38702558 - Pág. 32). II – Cumpre aduzir, inicialmente, que a parte recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 371.899,36 em 14/10/2021 (ID. 37703342 - Pág. 10). Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “É inadmissível o recurso sem a comprovação de recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/15” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.306/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.). Mesmo que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se, antes de tudo, o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ademais, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Considerando-se, ainda, que também esse óbice pudesse ser superado, o recurso especial não poderia transitar, no que tange à suposta violação aos artigos 66, inciso I, 1.012 e 1.021, § 4o, todos do CPC, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) o processo de recuperação judicial da Viplan já foi encerrado, inclusive o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, ao manifestar-se sobre agravo interno interposto pela Viplan de decisão também desta Relatoria que não conheceu do CCP 0707509-37, em idêntica controvérsia, reconheceu expressamente o encerramento do juízo universal e, por conseguinte, da competência daquele Juízo (...) Assim, não se cogita da alegada declaração implícita ou explícita de competência para justificar o cabimento do presente conflito, o qual é manifestamente inadmissível e utilizado como sucedâneo recursal (...)Em verdade, a insurgência da parte suscitante contra a r. decisão proferida no cumprimento de sentença deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o que não foi feito, conforme se constata daquele processo originário. E é evidente que não pode se valer do presente conflito como sucedâneo recursal, por falta de amparo na legislação processual (...) A improcedência do agravo interno em exame é manifesta, pois a agravante-suscitante insiste na admissibilidade do presente conflito positivo de competência que não tem qualquer embasamento legal, tratando-se de recurso totalmente protelatório (...) Devido à manifesta improcedência do recurso, condeno a agravante-suscitante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa” (ID 37703342). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49, caput e § 3o, e 76, todos da Lei 11.101/2005, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 32804536. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029